Tribunal: TJBA
Processo: 0164408-78.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0164408-78.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NAKAMURA registrado(a) civilmente como RICARDO KIYOSHI TAKEUTI NAKAMURA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: JONAS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE, CARINA REIS FERREIRA, WEIDE GOMES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTROS ENCARGOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em ação revisional de contrato bancário, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência em razão de sua cumulação com outros encargos moratórios, bem como a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança da comissão de permanência quando cumulada com outros encargos moratórios e se haveria erro de julgamento na decisão monocrática apto a justificar sua reforma em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência apenas durante o período de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, e respeitados os limites fixados pelas Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ.

4. Constatada, no caso concreto, a cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios, mostra-se legítimo o afastamento da cobrança, providência destinada a restabelecer o equilíbrio contratual e coibir vantagem excessiva em desfavor do consumidor.
5. O agravo interno não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada, sendo imprescindível a demonstração objetiva de desacerto da decisão agravada, o que não se verificou.

6. A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não sendo cabível nova elevação nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Agravo interno desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1.

A comissão de permanência somente é admitida no período de inadimplemento contratual quando não cumulada com outros encargos moratórios e dentro dos limites fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O agravo interno exige a demonstração concreta de erro de julgamento, não se prestando à simples rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 932, IV, “a”, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.800.828/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº. 0164408-78.2009.805.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
AGRAVANTE
,

BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
e, como
AGRAVADO
,
JONAS DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.